Tribunal: TJDFT
Processo: 0032740-09.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032740-09.2014.8.07.0015 RECORRENTES: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS, GERENTES E ADMINISTRADORES PARA A RESTITUIÇÃO DE DETERMINADO VALOR. ABSOLVIÇÃO. FATAL DE PROVA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 168, CAPUT DA LEI 11.101/2005. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFINIÇÃO DE GASTO DE PRODUTO DA VENDA DE BEM NO PAGAMENTO DE DÍVIDAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO E DE OUTRAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. 1. A ordem de restituição do numerário foi dada à sociedade empresária Condor, por meio de publicação no DJe. Não há nos autos nenhuma intimação pessoal aos réus WAGNER CANHEDO AZEVEDO e WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO no sentido de que eles, enquanto administradores de referida sociedade, efetuassem em nome dela a restituição do valor do bem, para a configuração do crime de desobediência nos termos descritos na denúncia era necessária a prova de que os acusados WAGNER CANHEDO AZEVEDO e WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO foram pessoalmente notificados para que cumprissem a ordem de restituição. Como não há essa prova, a absolvição é medida que se impõe, em que pese o inequívoco desrespeito de ordem judicial legal e direta por parte da sociedade empresária à época em recuperação. 2. Pela causa de pedir deduzida na ação de recuperação judicial, pelo Plano de Recuperação Judicial, pelo pedido de autorização de venda do bem localizado na SQN 305, assim como pelas inúmeras penhoras e pela ordem de disponibilidade do imóvel contidas em sua matrícula, evidencia-se que a alienação da projeção tinha por única e exclusiva finalidade garantir o pagamento dos credores da sociedade empresária Condor e das demais dívidas do mesmo grupo econômico de forma a permitir a viabilidade da continuação da atividade econômica por ele produzida. Por isso é de extrema importância saber a real destinação do dinheiro recebido pela sociedade empresária Condor, isto é, se ele foi empregado em sua totalidade no pagamento das dívidas arroladas no plano de recuperação judicial e as demais referentes às demais sociedade empresárias do mesmo grupo econômico ou se, por outro lado, houve uma fraude como forma de burlar a indisponibilidade e as inúmeras penhoras que havia na matricula do imóvel, causando prejuízo aos credores e vantagem indevida aos administradores e terceiros. Os documentos contábeis juntados aos autos, os quais consistem em mais de 1000 folhas, são de complexidade relevante a ensejar a análise por um perito contábil, como forma de se determinar tudo o que feito com os R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) decorrentes da venda do bem. Assim, o indeferimento da perícia contável que tinha o propósito de os acusados provarem sua linha defensiva, cuja análise dos documentos não é possível sem conhecimento técnico especializado, constitui cerceamento de defesa, impondo a nulidade do feito com relação ao crime previsto no artigo 168, caput da Lei 11.101/2005, a qual deverá incidir a partir da audiência de instrução, haja vista que a perícia foi postulada na fase diligências. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 160 da Lei 11.101/2005, bem como 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da absolvição por atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa os artigos 160 da Lei 11.101/2005, bem como 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “a desconstituição do julgado, por suposta contrariedade ao art. 386 do CPP, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1354143/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/4/2019). Ademais, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009